Tribunal: TJDFT
Processo: 0735971-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0735971-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLANGE BARBOSA CAMPOS DESPACHO Diante da suspensão da tramitação do processo de origem no 0705899-38.2025.8.07.0018 (ID 250781163), até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, intime-se o agravante, Distrito Federal, para que se manifeste sobre o interesse no prosseguimento do presente agravo, no prazo de 5 dias (CPC 1.021 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator